Tribunal: TJDFT
Processo: 0001502-23.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RÉU ABSOLVIDO DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE UM TELEFONE NÃO APRECIADO. OMISSÃO RECONHECIDA. ACORDÃO RETIFICADO.
1 A defesa opõe embargos de declaração alegando omissão no acórdão, por não apreciar o pedido de restituição de bem apreendido.
2 Considerando que o réu foi absolvido com base no artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal, tem direito à restituição do telefone celular apreendido.
3 Embargos declaratórios providos.